Tribunal: TJSP
Processo: 0040194-79.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ÇÃO DA PROVA PERICIAL – Complementação da perícia médica prejudicada ante a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia nesta instância – Preliminar prejudicada – Improcedência mantida – Apelação da obreira desprovida.

(TJSP; Apelação Cível 0040194-79.2009.8.26.0114; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DOENÇA OCUPACIONAL – COLUNA E MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – PRELIMINAR DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DOENÇA OCUPACIONAL – COLUNA E MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – PRELIMINAR DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL – Complementação da perícia médica prejudicada ante a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia nesta instância – Preliminar prejudicada – Improcedência mantida – Apelação da obreira desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040194-79.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELIANE
CRISTINA ANTUNES NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado I.N.S.S. (
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18476
APELAÇÃO No 0040194-79.2009.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS.
APELANTE: ELIANE CRISTINA ANTUNES NUNES.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DA
OBREIRA
PROVA PERICIAL REPETIDA POR
DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
DOENÇA
OCUPACIONAL

COLUNA
E
MEMBROS
SUPERIORES
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE

IMPROCEDÊNCIA Provada pericialmente a ausência de
incapacidade atual, descabe indenização acidentária

Benefício
indevido

PRELIMINAR
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PROVA
PERICIAL

Complementação da perícia médica prejudicada ante a
conversão do julgamento em diligência para a realização de
nova perícia nesta instância Preliminar prejudicada
Improcedência mantida Apelação da obreira desprovida.

Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
178/182, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária movida
por auxiliar de produção, objetivando a concessão de benefício acidentário, porquanto
teria se tornado portadora de problemas na coluna e nos membros superiores em razão
das exigências de seu trabalho.
Em recurso (fls. 189/196), tempestivo e isento de preparo, a autora
sustentou, preliminarmente, que seria cabível a conversão do julgamento em diligência
ante a divergência entre a conclusão pericial e a realidade dos fatos.
No mérito, alegou que:
a) as atividades realizadas demandariam movimentos repetitivos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
seus membros superiores e concentrados em sua coluna, eis que permanecia em posição
não ergonômica;
b) os documentos juntados comprovariam que as patologias teriam
ocorrido em decorrência da exaustiva atividade laboral, sendo cabível a concessão do
auxílio-acidente.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 201/202v), subiram os
autos.
Ante a insuficiência do primeiro laudo, o julgamento foi convertido
em diligência para realização de nova perícia (fls. 214/218).
Juntado o novo laudo (fls. 228/232), as partes foram intimadas e
apenas a obreira se manifestou (fls. 259/262).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da preliminar de repetição da perícia.
Prejudicado o pleito de repetição da prova pericial produzida em
primeiro grau, pois, por determinação desta C. Câmara, houve a conversão do
julgamento em diligência, tendo sido realizada nova perícia (fls. 228/232), que substitui
aquela produzida anteriormente e esclarece todos os aspectos técnicos importantes para
o deslinde do feito, restando prejudicada qualquer pretensão à complementação daquele
laudo inicial.
2.2) Do mérito
A nova perícia (fls. 228/232), levada a efeito pelo Dr. Gilberto de
Castro Brandão, ao exame físico da coluna, constatou:
“COLUNA CERVICO LOMBAR
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem contraturas musculares.
Sem escoliose antálgica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Sem dor localizada a digito-pressão dos espaços discais.
Sem limitação funcional.
Manobras de Spurling, compressão e distroção axial: negativas.
Exame neurológico: normal.” (fls. 229 destaques, maiúscula,
do original, em negrito, meu).
No que tange aos membros superiores:
“MEMBROS
Sem atrofias musculares.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional.
Sem crepitação articular dolorosa.
Manobras de Jobe e Neer: negativas.
COTOVELOS E ANTEBRAÇO
Com cicatriz cirúrgica e mais ou menos 7 cm, longitudinal, em
região vertebral do antebraço.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem edema residual.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional.
Manobras de Cozen e Mills: negativas.
PUNHOS E MÃOS
Sem alterações dignas de nota.” (fls. 230
destaques,
maiúscula, do original, em negrito, meu).
Não obstante a normalidade dos exames físicos, foram analisados os
exames complementares, que ratificaram os achados clínicos (fls. 231), concluindo o
vistor, em decorrência lógica, pela ausência de redução atual da capacidade laborativa
da obreira:
“Via de consequência, no caso do autor não restou
caracterizado uma situação atual de incapacidade laboral passível de
classificação pela lei acidentária em vigor.” (fls. 232 destaquei em
negrito).
E tal conclusão merece integral acolhida, pois, do exame clínico, se
depreende inexistir limitação da funcionalidade da raque e dos membros superiores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
segurada, sendo imperioso reconhecer a ausência de incapacidade funcional no
momento atual, não fazendo jus ao benefício, pois, como cediço, a legislação
infortunística não indeniza a simples lesão e muito menos o risco potencial
existente na atividade, mas sim as efetivas e atuais moléstias incapacitantes
relacionadas com o trabalho, que o exame clínico revelou inexistirem no presente caso.
Importante ressaltar que a perícia oficial foi lastreada em exames
clínico e complementares, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, não se prestando a tanto as
assertivas, sem qualquer respaldo científico, lançadas pela própria apelante (fls.
259/262).
Portanto, não sendo a obreira portadora de moléstia atualmente
incapacitante decorrente do trabalho, não faz jus ao benefício acidentário, merecendo
mantença a r. sentença de improcedência da ação.
2.3) Da conclusão
Repetida a prova pericial por determinação desta Câmara, fica
prejudicado o pleito de complementação da prova pericial produzida em primeiro grau
(item 2.1.), e, ante a ausência de moléstia ocupacional incapacitante, nega-se
provimento ao recurso da obreira, mantendo-se a r. sentença de improcedência da ação,
isenta a segurada das verbas sucumbenciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
obreira.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator